Tribunal: TJDFT
Processo: 0722888-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ILEGITIMIDADE. DIREITO ALHEIO. OMISSÃO. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou a questão de forma devidamente fundamentada, absolutamente clara e sem proposições inconciliáveis.
2. De forma clara e concatenada o acórdão construiu fundamento teórico para não apreciar a alegação de nulidade em razão da ilegitimidade do agravante, ora embargante, em arguir tal matéria em relação a outrem.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.